Tribunal: STF
Processo: ARE 1407774
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado do Ceará com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 13), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade da federação assim ementado (eDoc 7 – meus grifos):



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU, DE IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DO CARGO PRORROGADO NO DECURSO DO TEMPO. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO MILITAR EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO QUE IMPLICOU RETARDO NO DESLINDE DO JULGAMENTO DA PRETENSÃO. CABIMENTO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO IMPOSTA AO APELANTE. REINTEGRAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE ESTADUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 



    1. Rejeição da prefacial de intempestividade do parecer do Ministério Público de 1º Grau, pelo fato de haver sido lançado no prazo legal.



    2. Afastamento da preliminar de irregularidade da intimação da sentença, pois o autor opôs Embargos de Declaração da mencionada decisão dentro do prazo legal, de forma que não restou demonstrado prejuízo passível de nulidade (pas de nullité sans grief).



    3. Rejeição da prefacial de cerceamento de defesa, considerando-se que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, com o julgamento antecipado da lide, não implica violação ao contraditório e à ampla defesa quando o Magistrado considera o acervo probatório suficiente para a formação de seu convencimento.



    4. O recorrente empossado por força de sentença concessiva de segurança nos autos do Mandamus nº 0006555- -47.2007.8.06.0001, desenvolveu suas atividades funcionais, com reconhecido bom comportamento, por quase cinco anos, até a extinção do feito mandamental, em sede de recurso, sem julgamento do mérito.



    5. Processo Administrativo aberto pela Administração Pública, visando ao processamento do desligamento do militar, sem observância do devido processo legal, por não oportunizar o contraditório, nem a ampla defesa.



    6. Desligamento baseado em modalidade - exclusão - sem previsão nas hipóteses enumeradas no art. 178 da Lei nº 13.729, de 11/01/2006, a título de cumprimento do referido acórdão, sem que houvesse expressa determinação para a aplicação da referida "exclusão".



    Situação excepcional, prolongada pelo decurso do trâmite processual, agravada pela irregularidade do procedimento administrativo, a autorizar a aplicação excepcional da teoria do fato consumado. 



    Apelação conhecida e provida. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega contrariedade ao art. 37, II, da Constituição Federal. Aduz, ainda, a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da teoria do fato consumado.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência da Corte a quo à justificativa da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (eDoc 15).



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner Natal Batista, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 25):



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ. EXERCÍCIO DO CARGO PRORROGADO PELO DECURSO DO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o apelo extremo.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento elucidativo (eDoc 7 – meus grifos):



    Para tanto, o Estado do Ceará abriu o Processo Administrativo nº 2519626/2014–Viproc, sem, contudo, respeitar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o apelante não foi chamado a acompanhar o feito, nem se defender. Isso, considerando-se que o ato administrativo tinha impacto direto na esfera dos seus interesses individuais e não emanava de ordem expressa para que o desligamento da corporação se desse, de imediato, pela modalidade de "exclusão". 



    Ressalte-se que a administração pública submete-se, obviamente, aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF). 



    Portanto, a ausência de regularidade no procedimento administrativo cabível implica, a par da situação especial do apelante, prolongada no tempo, a nulidade do ato que decretou a exclusão do autor, acarretando sua reintegração ao serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar, no cargo que antes ocupava. 



    Ademais, o ato administrativo resultante desse procedimento (fls. 255-257) traz textualmente a expressão "exclusão", da qual não há qualquer previsão legal, pois o desligamento, conforme art. 178 da Lei nº 13.729/2006, não a prevê como forma de desligamento do serviço ativo de Corporação Militar. 



    No ato administrativo, assinado e publicado, conforme fls. 255, consta que o Governador do Estado do Ceará resolveu "excluir" o apelante do estado efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. 



    Não foi aplicada, portanto, qualquer das hipóteses legais previstas para o desligamento, uma vez que a chamada "exclusão" não integra a enumeração taxativa do art. 178 do Lei nº 13.729/2006. Ademais, reitere-se, não há determinação, na decisão proferida pelo então Des. Francisco Barbosa Filho, no Mandado de Segurança nº 0006555-47.2007.8.06.0001, 5ª Câmara Cível deste Tribunal, para que a administração pública procedesse à "exclusão" do apelante, mesmo porque não há previsão dessa modalidade nas hipóteses do dispositivo legal mencionado. 



    Indiscutivelmente, caberia ao apelante o direito ao contraditório, no processo administrativo, para que pudesse defender seus interesses, como lhe faculta as normas constitucionais. 



    Observo que o recorrente deixou de impugnar tal fundamento do acórdão recorrido, restringindo sua razões recursais na inaplicabilidade da teoria do fato consumado.



     



    Tal contexto faz incidir, à espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha de intelecção, cito os seguintes julgados desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...]



    (RE 1.349.140 AgR, ministro Nunes Marques; Segunda Turma, DJe 11/11/2022 – meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, ministro Luiz Fux; Plenário, DJe 6/4/2022 – meus grifos – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, ministro Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 28/11/2022 – meus grifos – meus grifos)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator